Tribunal: TRF3
Processo: 0010861-59.2005.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
465/588)

0010861-59.2005.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA. COOPERATIVA. LEGITIMIDADE. IMUNIDADE SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.

1. A própria cooperativa, por agir em nome dos produtores rurais ao comercializar com o exterior, tem legitimidade para pleitear imunidade sobre as receitas de exportação.

2. A CF confere imunidade tributária nas operações de exportação relativamente às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o ‘caput’ do artigo 149.

3. As operações praticadas entre as cooperadas e a cooperativa não se qualificam como operação de mercado, razão pela qual não há de se falar em exportação indireta pela cooperativa, fazendo jus o produtor cooperado à imunidade decorrente dessas exportações.

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010861-59.2005.4.03.6108

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SAO MANUEL

Advogado do(a) APELADO: JOSE AUGUSTO RODRIGUES TORRES - SP116767

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010861-59.2005.4.03.6108

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SAO MANUEL

Advogado do(a) APELADO: JOSE AUGUSTO RODRIGUES TORRES - SP116767

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação declaratória ajuizada por COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL em face da UNIÃO. Valorada a causa em R$ 1.000,00.

Na sentença, a Juíza julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária para com o INSS que obrigue o recolhimento, pela Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel, na condição de responsável tributária, de contribuições sociais (gerais ou da seguridade social) e de intervenção no domínio econômico, que tenham, como fato gerador, a receita auferida por seus cooperados com a comercialização da produção destes para o exterior, por meio da cooperativa autora, ainda que intermediada por empresas exportadoras, tendo em vista a imunidade prevista no artigo 149, §2o, I, da CF. Condenado o réu em verba honorária fixada em 10% do valor da causa. Sentença não submetida a reexame, pois o valor da causa era inferior a 60 salários mínimos.

Apela a União. Sustenta que é o produtor rural, na qualidade de contribuinte, que tem legitimidade para pleitear em Juízo a inexigibilidade da exação, não podendo a cooperativa, em nome próprio, postular direito de seus cooperativados. Afirma que a relação da cooperativa com o Fisco é de agente de retenção, posto que não há relação com o fato jurídico tributário, e que se exime a cooperativa da sub-rogação, nos termos do artigo 30, X, da Lei de Custeio da Previdência Social, quando o produtor rural comercializa diretamente sua produção no exterior. No mérito, alega que quando o produtor rural entrega sua produção à cooperativa, não está realizando uma operação de comércio externo, não permitindo a legislação tributária interpretação extensiva a permitir que a imunidade alcance situações intermediárias.

Contrarrazões da cooperativa às fls. 209 requerendo o desprovimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010861-59.2005.4.03.6108

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SAO MANUEL

Advogado do(a) APELADO: JOSE AUGUSTO RODRIGUES TORRES - SP116767

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Legitimidade da cooperativa.

Consignou o Juiz acerca da legitimidade da cooperativa:

- reputo ser a requerente legítima para discutir a não-incidência de contribuições previdenciárias em operação de exportação, realizadas em nome de seus cooperados, quanto a qualquer contribuição social, cujo fato gerador seja “receita”, em que ela, cooperativa, tem obrigação de repassar o tributo ao Fisco;

- a cooperativa age em nome dos produtores rurais ao comercializar com o exterior;

- logo, a cooperativa, como extensão de seus cooperados, pode reclamar pela não-incidência de tributos sobre as receitas que recebe e repassa aos seus integrantes.

Há de se observar, neste ponto, o seguinte.

Encontram-se julgados nos Tribunais no sentido de que somente se autorizada por assembleia a cooperativa tem legitimidade para representar seus associados em juízo.

Neste sentido:

REPRESENTAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - FORMALIZAÇÃO.

A representação prevista no inciso XXI do artigo 5o da Constituição Federal surge regular quando autorizada a entidade associativa a agir judicial ou extrajudicialmente mediante deliberação em assembléia. Descabe exigir instrumentos de mandatos subscritos pelos associados.

(RE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO , MARCO AURÉLIO, STF.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - LEGITIMIDADE ATIVA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DOS COOPERADOS - IMUNIDADE - ART. 149, § 2o, I, DA CF/88 - PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO E REMESSA OFICIAL, TIDA COMO INTERPOSTA, PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

(...)

3. Se autorizada por assembleia, a cooperativa tem legitimidade para representar seus associados em juízo, inclusive para requerer a repetição de indébito, ante o disposto no art. 5o, XXI, da CF/88. Precedentes.

(...)

(ApCiv 0003000-78.2007.4.03.6002, JUÍZA CONVOCADA GISELLE FRANÇA, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/08/2017.)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. COOPERATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. IMUNIDADE. ART. 149, § 2o, INCISO I, DA CF. EXPORTAÇÃO DIRETA. ATO COOPERATIVO. FINALIDADE INSTITUCIONAL DA COOPERATIVA. INVALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 03/2005.

1. A Cooperativa, quando autorizada por assembleia, possui legitimidade para figurar no pólo ativo da demanda. Não figura como retentora, tampouco como substituta tributária dos produtores rurais: sua legitimação vem da representação processual outorgada pela Carta Magna às entidades associativas e de dispositivo infraconstitucional (MP 1.798/99).

(...)

(APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 5002366-54.2010.4.04.7104, JOEL ILAN PACIORNIK, TRF4 - PRIMEIRA TURMA, D.E. 17/05/2013.)

No caso dos autos, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel, realizada em 16/02/2001, fls. 57, demonstra que houve deliberação para “autorizar o ingresso de processo administrativo e/ou judicial (sic) com vistas a possível reembolso de quotas de contribuição sobre exportação da café, considerada indevida”.

Contudo, consta da Ata que, após intensa discussão, foi feita uma proposta de que a autorização fosse dada somente para o ingresso de processo na área administrativa, justificando-se que até o julgamento do processo administrativo já se teria notícias de outros processos que estavam tramitando na área judicial e, conforme o resultado se tomariam outras medidas se houvesse interesse ou necessidade. A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.

Note-se que, apesar da falta de autorização explícita da Assembleia para o ingresso de ação judicial, o fundamento utilizado pelo Juiz foi no sentido de que a própria cooperativa, por agir em nome dos produtores rurais ao comercializar com o exterior, tem legitimidade para o pleito em questão.

Nesse sentido, entendo correta a posição adotada pelo Juiz, tendo em vista que, nas palavras dele, a cooperativa é uma “extensão de seus cooperados”.

Mérito.

Quanto ao mérito consignou o Juiz:

- a CF confere imunidade tributária nas operações de exportação relativamente às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o ‘caput’ do artigo 149;

- a cooperativa exerce as atribuições em nome dos cooperados quando comercializa o produto arrecadado e realiza sua exportação, ainda que por meio de empresas intermediárias (‘trading companies’);

- a transferência das mercadorias de cada produtor para a cooperativa não caracteriza ato de comércio (artigo 79 da lei 5.764/71);

- por consequência, a receita proveniente da venda da produção entregue à cooperativa não se caracteriza como receita desta, mas sim do produtor cooperado, o qual é o sujeito passivo de relação jurídico-tributária, enquanto que a cooperativa é a responsável tributária pelo desconto e repasse ao Fisco da contribuição a que se refere o artigo 25 da Lei 8.212/91;

- se a receita for proveniente de exportação, descabe incidir as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o ‘caput’ do artigo 149 da CF, não importando se haverá alguma operação intermediária para possibilitar tal exportação.

Esta Primeira Turma analisou recentemente o tema, fixando no julgamento do processo 2009.61.02.001436-7 o seguinte:

- no caso examinado, a impetrante pleiteava a “não-incidência das contribuições previdenciárias devidas sobre a receita decorrente de exportação realizada por intermédio de cooperativa”;

- transcreveram-se os seguintes artigos:

O artigo 149, inciso I, § 2o, da Constituição Federal prevê que:

"Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;"

A Instrução Normativa SRP n.o 03/2005, por sua vez, assim dispõe:

"Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001.

§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.

§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto."

- concluiu-se que se pode extrair “dos textos normativos transcritos (artigo 149, §2o, I, da CF e Instrução Normativa SRP 03/2005 ) que não incidem as contribuições previdenciárias e as contribuições decorrentes de risco de acidente de trabalho (RAT) sobre as receitas provenientes da operação de exportação direta”;

- prosseguindo, consignou-se que “a situação na qual a cooperativa exporta a produção das cooperadas diretamente ao adquirente no exterior enquadra-se na hipótese de imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista que as operações praticadas entre as cooperadas e a cooperativa, no caso, não se qualificam como operação de mercado, razão pela qual não há de se falar em exportação indireta”.

Segue a ementa do julgado:

AGRAVOS INTERNOS. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE. ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF. EXPORTAÇÃO DIRETA. COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR. AGRAVOS DESPROVIDOS.

1. O artigo 149, inciso I, § 2o, da Constituição Federal e a Instrução Normativa SRP n.o 03/2005 preveem que não incidem as contribuições previdenciárias e as contribuições decorrentes de risco de acidente de trabalho (RAT) sobre as receitas provenientes da operação de exportação direta.

2. Sobre o regime jurídico das sociedades cooperativas, a Lei n.o 5.764/71 dispõe que: "Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria". Neste diapasão, a situação na qual a cooperativa exporta a produção das cooperadas diretamente ao adquirente no exterior enquadra-se na hipótese de imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista que as operações praticadas entre as cooperadas e a cooperativa, no caso, não se qualificam como operação de mercado, razão pela qual não há de se falar em exportação indireta.

3. No tocante a contribuição ao SENAR, prevista no artigo 62 do ADCT e na Lei n.o 8.315/91, a referida contribuição não se insere entre as contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico, tratando-se de contribuição de interesse de categoria profissional, a qual o artigo 149, § 2o, da CF excluiu da hipótese do campo de imunidade por ela delineado. 4. Agravos internos a que se nega provimento.

(ApelRemNec 0001436-84.2009.4.03.6102, DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/10/2018.)

Assim, limitando-se a União a alegar em seu recurso que “quando o produtor rural entrega sua produção à cooperativa, não está realizando uma operação de comércio externo, não permitindo a legislação tributária interpretação extensiva a permitir que a imunidade alcance situações intermediárias”, verifica-se que, de acordo com o entendimento fixado pela Turma transcrito acima, seu recurso não merece acolhimento.

Como consignado, o artigo 79 da Lei 5.764/71, que trata do regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe:

"Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria."

Assim, as operações praticadas entre as cooperadas e a cooperativa não se qualificam como operação de mercado, razão pela qual não há de se falar em exportação indireta.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA. COOPERATIVA. LEGITIMIDADE. IMUNIDADE SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.

1. A própria cooperativa, por agir em nome dos produtores rurais ao comercializar com o exterior, tem legitimidade para pleitear imunidade sobre as receitas de exportação.

2. A CF confere imunidade tributária nas operações de exportação relativamente às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o ‘caput’ do artigo 149.

3. As operações praticadas entre as cooperadas e a cooperativa não se qualificam como operação de mercado, razão pela qual não há de se falar em exportação indireta pela cooperativa, fazendo jus o produtor cooperado à imunidade decorrente dessas exportações.

4. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.